Tribunal: TJES
Processo: 5002266-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002266-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: TANIA REGINA BRANDAO NUNES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº. 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PARA ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA SOB ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO DA AUTORA NÃO CONTEMPLA A MEDICAÇÃO PRESCRITA PARA O TRATAMENTO, POR SE TRATAR DE PLANO CONTRATADO ANTERIOR À LEI Nº. 9.656/98. RECEITA MÉDICA PRESCREVENDO A MEDICAÇÃO A SER UTILIZADA E A INDICAÇÃO DE FISIOTERAPIAS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA PROCEDA COM O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO TUDCA - 500ML - 60 COMPRIMIDOS MENSAIS, E FORNEÇA O TRATAMENTO FISIOTERÁPICO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA, TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, PRELIMINARMENTE, O SEU EFEITO SUSPENSIVO E A NULIDADE DO JULGADO PELA VIOLAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 93, IX DA CF/88 E DO ARTIGO 489, §1º, DO CPC E NO MÉRITO A REFORMA DA SENTENÇA PARA REVOGAR A LIMINAR, RETORNANDO AO STATUS QUO, E JULGAR IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POSTO O ENFRENTAMENTO DAS TESES TRAZIDAS AOS AUTOS
CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA
. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO.
NO MÉRITO, A
INDA QUE O PLANO DE SAÚDE POSSUÍDO PELA PARTE REQUERIDA SEJA ANTERIOR À LEI N° 9.656/98, NÃO PODERIA A RECORRENTE NEGAR COBERTURA AOS MEDICAMENTOS, POIS, EM RECENTES JULGADOS EXARADOS PELO EGRÉGIO STJ, RESTOU CONSOLIDADO QUE AS REGRAS ESTABELECIDAS NA LEI Nº 9.656/98 RESTRINGEM-SE AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADOS APÓS A SUA VIGÊNCIA (ART. 35), MAS A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVISTA EM AVENÇAS CELEBRADAS EM DATAS ANTERIORES PODE SER AFERIDO COM BASE NO CDC. DESCABIMENTO DA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. É POSSÍVEL QUE O PLANO DE SAÚDE ESTABELEÇA AS DOENÇAS QUE TERÃO COBERTURA, MAS NÃO O TIPO DE TRATAMENTO UTILIZADO, SENDO ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO, TRATAMENTO, MEDICAMENTO OU MATERIAL CONSIDERADO ESSENCIAL PARA SUA REALIZAÇÃO DE ACORDO COM O PROPOSTO PELO MÉDICO. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. DECISÃO DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.